Tribunal: TJDFT
Processo: 0722369-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722369-58.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ANÁRIO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL MILITAR. DESERÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.1. Não há como afastar o decreto condenatório se demonstrado nos autos que o réu, militar, deixou de se apresentar, injustificadamente, à autoridade competente após o fim de sua licença, sendo capturado em outro estado da federação, mais de um mês após a data em que deveria estar em serviço. O crime tipificado no art. 187, do Código Penal Militar, é de mera conduta e se consuma a partir do oitavo dia de ausência ao serviço.2. Não constituída prova, pela Defesa, quanto ao alegado quadro de transtorno psicológico, que poderia afastaria o dolo de desertar, inviável o pleito absolutório.3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal Militar, ao argumento de que teria sido demonstrado por laudo médico, o problema psicológico grave pelo qual se encontra acometido. Entende que deveria ter sido absolvido em face do princípio in dubio pro reo, já que a sua doença psicológica seria apta a ensejar a necessidade de seu afastamento do ambiente de trabalho. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 381, inciso III, do CPPM, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Ressalte-se que a alegação apresentada pela defesa para justificar a ausência do réu ao trabalho – existência de problemas psicológicos ou psiquiátrico - não tem o condão de afastar o decreto condenatório, uma vez que não foi constituída prova nesse sentido (...). Portanto, o alegado transtorno psicológico, que poderia afastar o elemento subjetivo do tipo não encontra apoio em qualquer prova dos autos. Na verdade, o dolo da conduta foi devidamente demonstrado, porquanto comprovado que o réu deliberadamente passou a residir em local muito distante do seu posto de trabalho, deixando de se apresentar ao serviço na data devida, sem apresentar qualquer justificativa idônea, tendo sido capturado mais de um mês após o término de sua licença. Não há, portanto, como afastar o decreto condenatório” (ID 40555600). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027